Tribunal: TJDFT
Processo: 0710452-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. REJEIÇÃO. TEMA 1.000 DO STJ. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1 – Sendo possível se extrair das razões recursais argumentos voltados à impugnação da decisão hostilizada, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento em virtude de falta de impugnação específica dos fundamentos do decisum.

2 – O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.000), atualizou o entendimento sobre a fixação de astreintes no âmbito de Ação de Exibição de Documentos, enfatizando a necessidade de observância de contraditório prévio, bem assim de, também antes da cominação da multa, realizar-se tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, o que, uma vez inobservado nos autos originários, contrapõe-se à pretensão de majoração do valor da multa defendida em sede recursal.

Preliminar rejeitada.

Agravo de Instrumento desprovido.